Tribunal: TJMT
Processo: 0022016-82.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022016-82.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), FELIPE MARTINS DE SOUZA (APELANTE), LAURA REGINA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), FELIPE MARTINS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.646.821-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157 PARAGRAFO 2º, INCISO I, II E V C/C ART. 65, INCISO I E III, ALÍNEA “D” AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – NÃO OCORRÊNCIA – DÚVIDA NOS AUTOS NÃO PERMITE VERIFICAR AS DATAS DE EVENTUAL INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA EFETIVA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RECORRENTE O MESMO A CIÊNCIA DO TÉRMINO DO PRAZO DESTE EDITAL – NO DIREITO BRASILEIRO VIGORA O PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ASSIM UMA VEZ QUE NÃO HÁ CERTEZA SE HOUVE A EFETIVA COMUNICAÇÃO
ENTRE O ACUSADO E A DEFESA E, RESSALTANDO QUE O APELANTE TEVE CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA NA DATA 11/09/2023, OPORTUNIDADE EM QUE ESTE MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA,
AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. – ENUNCIADO SUMULA 231 DO STJ. – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – PRETENSÃO RECURSAL – IMPROCEDENTE – PREAMBULAR DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– APELANTE QUE FAZ JUS À REDUÇÃO DOS PRAZOS PREVISTA NO ART. 115 DO CP – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Hugo Rodrigues da
Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0022016-82.2013.8.11.0042 na qual foi condenado pela prática do crime capitulado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, II e V C/C artigo 65,
incisos I e III, alínea “d”, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa fixados no mínimo legal.
(Sentença – Id.217802755).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer, tão somente, na segunda fase do procedimento dosimétrico, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal. ( Id. 217802766).

Em contrarrazões, o Parquet preliminarmente, requer o
não conhecimento
do presente recurso de Apelação por ser, na sua visão, intempestivo. Após, rebate os argumentos apresentados pela defesa, manifestando – se pelo
improvimento
do recurso, a fim que a sentença seja mantida em sua integralidade. ( Id. 217802769).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Domingos Sávio de Arruda, manifestou-se pelo
não conhecimento
do recurso manejado por Victor Hugo Rodrigues da Silva e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO,
a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os termos.

(Id.219766657).

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de roubo majorado. Preliminar: Alegada a intempestividade do recurso. Procedência. Prazo para a interposição do recurso extrapolado. Pelo não conhecimento do recurso. Mérito: Insurgência defensiva. Pedido de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Impossibilidade. As circunstâncias atenuantes não possuem o condão de conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Victor Hugo Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0022016-82.2013.8.11.0042, que condenou pela prática da conduta descrita no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, II e V C/C artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05(cinco) anos e 04(quatro) messes de redução, além do pagamento de 13 (treze) dias multa fixados no mínimo legal.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada
de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos, do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, de maneira que viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva c om base na pena in concreto (art. 110,§ 1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
fixada na sentença (Id.217802755), que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em 07( sete) anos e 06 (seis) anos.

Ocorre que o recorrente nasceu em 06/12/2013, conforme se verifica da qualificação constante da denuncia 06/12/2013 e os
fatos que lhe foram imputados ocorreram em 24/10/2017, de modo que faz
jus à redução dos prazos

prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Com a redução pela metade, o prazo
prescricional
a ser considerado em relação ao ora apelante passa a ser
de 02(dois) anos e 02( dois) messes.

A denúncia foi recebida em 06/12/2013, seguindo a tramitação sem intercorrências de interesse para o cômputo do prazo prescricional até a publicação da sentença condenatória em
24/10/2017
(Id.217802755).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 02(dois) anos, mais especificadamente, em 07(sete) anos e 06(seis) messes e 05(cinco) dias, entre o recebimento da denúncia e 06/12/2013 e a Publicação da sentença condenatória ( 24/01/2018), sem o
legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação do ora apelante, resta prejudicado o exame das demais pretensões recursais.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1º, e 115, todos do Código Penal,
de ofício
, declaro extinta a
punibilidade do apelante Victor Hugo Rodrigues da Silva em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº
0022016-82.2013.8.11.0042,
que tramitou pela 5º Vara criminal da Comarca de Cuiabá-MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025